Tribunal: TJDFT
Processo: 0742341-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0742341-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM IMPETRANTE: MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA, FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial de 2o Grau, em favor de FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que estaria retardando a instrução do feito. O impetrante alega, em resumo, que o ora paciente foi denunciado pela prática em tese do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel (artigo 121, § 2o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Argumenta que os fatos embora tenham ocorrido no dia 16/02/2021, a ocorrência policial somente foi registrada em 24/02/2021. Sustenta que, após a tramitação regular do feito, a denúncia foi oferecida no dia 16/09/2021 e recebida no dia 22/09/2021, momento em que foi decretada a prisão preventiva. Assevera que o paciente se encontra preso há 97 dias, sem ainda ter sido realizada a audiência de instrução, a qual está designada somente para o dia 17/02/2022. Aponta, portanto, que o ora paciente encontra-se recolhido indevidamente, porquanto sequer há previsão quanto à conclusão dos autos para sentença, fato que configuraria constrangimento ilegal sofrido por este. Sustenta a injustiça na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, já que o decreto foi baseado em depoimentos de testemunhas de “ouvir dizer” e em laudo de exame de corpo de delito elaborado pelo Ministério Público, para fins de comprovação da materialidade do delito. Entende, pois, pela nulidade absoluta dessas provas, pugnando pela sua exclusão dos autos. Discorre acerca dos requisitos necessários para a impetração do writ e concessão de liminar em favor do ora paciente, para que seja determinada sua liberdade, em razão do excesso de prazo apontado. Assim, requer liminarmente o trancamento da ação penal por ausência de prova da materialidade e a imediata revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, defende que seja concedida definitivamente a ordem, determinando-se a revogação do decreto de prisão imposto ao paciente ou, subsidiariamente, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na conveniência da instrução criminal, dada as peculiaridades do caso em comento. Confira-se (ID no 31751134 ): “De início, a materialidade do delito e os indícios de autoria se encontram devidamente demonstrados, tendo sido recebida nesta data, inclusive, a denúncia (autos do processo n. 0702084- 93.2021.8.07.0011). Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, faz-se mister, num segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos autos, verifico que a prisão preventiva é necessária para conveniência da instrução criminal.” (...) “Lado contrário, a prisão se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas relataram temor em testemunhar sobre o fato em apuração, em razão de considerarem o réu um conhecido criminoso na região. Destaco que o entendimento neste E. TJDFT é nesse sentido. Confira-se: HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM, ALÉM DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TEMOR DE TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A prisão cautelar do paciente também se justifica por conveniência da instrução criminal, diante de notícias nos autos do temor de testemunhas em relação ao acusado, as quais se mostraram receosas de prestar depoimento, por medo de represálias. [...] (Acórdão 1263496, 07177345320208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. A simples proibição de contato com testemunhas não se mostra concretamente eficiente para seu resguardo, notadamente diante do fato em este praticado pelo denunciado. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, vulgo “FERNANDINHO”.” Desse modo, os fatos apontados indicam, ao menos em princípio, que o juízo a quo encontra-se imbuído de seu mister, nada indicando que haja erro judiciário por omissão, tampouco qualquer constrangimento a ser impelido ao ora paciente, em que pese este se encontrar preso, aguardando o término da instrução criminal. No presente caso, é de se ver que o feito tem seguido seu trâmite regular e, dada a gravidade do delito, um maior zelo na condução do feito é medida esperada do juízo originário, como de fato é o que se verifica. Assim, em relação ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante, na condução do feito, é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Com efeito, a razoável duração do processo constitui garantia individual (CF, art. 5o, LXXVIII), que se irradia pelos atos processuais, impondo celeridade e vedando excessos injustificados. No entanto, diante da omissão legislativa a respeito dos prazos máximos para a prisão preventiva, a jurisprudência firmou orientação no sentido de que o “prazo razoável” do processo e o “excesso de prazo” da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STJ sobre o tema: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUADRILHA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo que não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do caso concreto, somente se caracteriza em hipóteses excepcionais, decorrentes da evidente negligência do órgão judicial; de exclusiva atuação da parte acusadora; ou de outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 2. Na espécie, até o momento, não há falar em atraso abusivo e injustificado na prestação jurisdicional pois, em que pese, num primeiro momento, ter sido frustrada a condução do réu pela Superintendência dos Serviços Penitenciários - SUSEPE para os atos designados, nas três últimas audiências marcadas pelo Juiz, o advogado de defesa não estava presente, apesar de devidamente intimado. Além disso, diante da dificuldade externada pela SUSEPE em providenciar a apresentação do paciente, o Magistrado de piso tomou providências para facilitar a situação, o que revela que tem sido diligente no andamento do feito. 3. Ordem denegada. (HC 380.637/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 02/03/2017). Os lapsos temporais, nesses casos, devem ser contados de forma global, e não de forma isolada, de modo que eventual retardo em uma fase procedimental poderá ser recuperado nas subsequentes, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse contexto, ainda que se reconhecesse certa delonga na tramitação do feito, não imputável ao impetrante, tenho que, diante dos fatos narrados, o tempo transcorrido de segregação não pode ser tido como desarrazoado. Essa é a jurisprudência desta c. Corte quanto ao tema, in verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. BAIXA EM DILIGÊNCIA PARA REQUISIÇÃO DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS INDIRETO DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. O prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do caso concreto, de modo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para a conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora decorra de evidente desídia do órgão judicial; exclusiva atuação da parte acusadora; ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o que não ocorre no caso dos autos, notadamente em razão da postura diligente do Magistrado. Na espécie, não há falar em paralisações injustificadas, nem demora excessiva no presente feito, quando o Juiz a quo converte o feito em diligência, apesar de os autos estarem conclusos para sentença, com o intuito de requisitar laudo de lesões corporais indireto da vítima. (Acórdão n.947118, 20160020187985HBC, Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 101/121); HABEAS CORPUS- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - LEI 12.850/2013 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - LIBERDADE - DENEGAÇÃO. I. Os prazos processuais não podem ser avaliados com rigor absoluto, em homenagem ao princípio da razoabilidade. A verificação do excesso deve levar em conta as circunstâncias e a complexidade de cada caso. II. Na hipótese, o período da prisão preventiva está dentro dos limites de razoabilidade. A autoridade coatora impulsiona o feito com regularidade e não há demora injustificada. O início da instrução avizinha-se. III. Mantém-se a prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. IV. As circunstâncias pessoais demonstram que as medidas do art. 319 do CPP são inadequadas. V. Ordem denegada. (Acórdão n.943080, 20160020139849HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/05/2016, Publicado no DJE: 27/05/2016. Pág.: 219/236). Ademais, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva (ID no 31751136), o juízo a quo utilizou-se em sua fundamentação da gravidade concreta dos fatos para a manutenção da prisão, como forma de garantia da ordem pública. Acrescentou, ainda, a possiblidade de utilizar passagens anteriores na folha de antecedentes, como indicativo da periculosidade social do indivíduo, assim como para revelar possível reiteração delitiva/infracional. De todo modo, as circunstâncias favoráveis do paciente não obstam a prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). Outrossim, é cediço que a gravidade concreta do crime constitui circunstância admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como suficiente para denotar o perigo à ordem pública causado pela liberdade do agente que pratica o delito. Conclui-se, sob todos os ângulos, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente ou adequada ao caso. Portanto, no caso em apreço, não se vislumbra a existência de qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Logo, ausente situação manifesta de constrangimento ilegal, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária, no primeiro dia útil subseqüente a este. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de dezembro de 2021 17:32:26. Desa. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista